Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA e outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória do direito de convocação para etapas seguintes do concurso público de Agente de Atividades Penitenciária do Distrito Federal, proposta em desfavor do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID n° 104778942 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade da justiça aos autores. Os autores ajuizaram a presente ação com pedido de tutela de urgência pleiteando a convocação para as próximas etapas do certame ou reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito sustentam os autores que participaram do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de atividades penitenciárias e foram aprovados na prova objetiva, mas foram eliminados do certame, em razão de cláusula de barreira. Sustentam que a cláusula de barreira deve ser flexibilizada em situações excepcionais, como a necessidade de contratação de servidores para o sistema penitenciário e que deve haver o aproveitamento dos candidatos excedentes, ante a insuficiência do cadastro de reserva formado que atenda as demandas da administração. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O concurso em questão foi regido pelo edital normativo no 01 – SEAP/SSP, de 12 de dezembro de 2014, que em seu item 1.2 previu o quantitativo de 200 (duzentas) vagas para provimento e 900 (novecentas) vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo pretendido (ID 104699921, pág. 1). Foi estabelecido no item 13.5 do referido edital a convocação para a etapa de teste de aptidão física dos candidatos aprovados na prova objetiva até a posição limite de 1.200 (mil e duzentos), distribuídas entre as vagas da ampla concorrência e as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, dispondo que os candidatos não convocados estariam eliminados e sem classificação alguma no certame. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público e não foi impugnada pelos autores conforme previsto no item 1.8.1 do edital, o fazendo agora tão somente em razão de sua classificação. Nesse sentido, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739 pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois se trata regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe-193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). Dessa maneira, a aplicação da cláusula de barreira é perfeitamente válida e não se verifica nenhuma ilegalidade nos itens impugnados pelos autores tampouco no ato que os eliminou do certame, posto que a exclusão decorreu da classificação insuficiente para prosseguimento no concurso e foram observadas as regras previamente estabelecidas no edital. Portanto, ainda que § 4o do artigo 10 da Lei no 4949/12 permita que a Administração realize nomeações além do número de vagas inicialmente previstos no cadastro reserva, esse dispositivo não afasta a cláusula de barreira, logo, é aplicável apenas na hipótese de existência de aprovados em todas as etapas do certame, o que não é o caso dos autores, visto que foram eliminados do concurso, conforme previsão editalícia. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (...)". Em suas razões recursais, os autores/agravantes ressaltam que foram legitimamente aprovados na primeira fase (prova objetiva) do concurso para o provimento de vagas no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, que está regulado pelo Edital no 1 – SEAP-SSP de 15 de fevereiro de 2014. Entretanto, tendo em vista a cláusula de barreira prevista no item 13.5 desse edital, apenas os candidatos classificados até a posição limite de 1.200 (mil e duzentos) teriam o direito de participar do teste de aptidão física, o que culminou com a eliminação dos ora agravantes desse certame. Nesse contexto, os autores/agravantes questionam a legalidade dessa cláusula de barreira, argumentando que essa limitação na quantidade de candidatos convocados para a fase seguinte do concurso, além de estar em desacordo com os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, também inviabilizou o melhor aproveitamento desse procedimento para provimento de vagas em cargos de grande importância para a manutenção da paz social. Assim, requerem, ao final, a concessão da tutela recursal para que seja declarado o direito dos autores/agravantes de serem convocados imediatamente para as demais fases do concurso ou, subsidiariamente, seja determinada a reserva de vagas para os agravantes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para ratificar o pedido de tutela recursal já mencionado. Não houve o recolhimento de preparo, visto que os autores/agravantes são beneficiários da justiça gratuita. Por meio da decisão de ID 30806477, a concessão da tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas, conforme ID 31914647. É o relatório. DECIDO Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Confira-se: “(...) Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme artigo 85, § 3o, I e § 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do referido diploma processual. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos." Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, por julgá-lo prejudicado, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora